Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718625-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANINADAB DE SOUZA PIRES RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR/AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022). 2. Na hipótese, deve ser aplicado o princípio da causalidade em desfavor da parte devedora/apelante. Isso porque foi a conduta da parte devedora que motivou a propositura de ação, pois inadimpliu a obrigação assumida. Ademais, foi o próprio autor/devedor que buscou uma decisão judicial, com natureza declaratória, para ver-se certo de que a obrigação inadimplida está prescrita. Assim, é inadmissível que a parte requerida, na condição de credora prejudicada pelo inadimplemento do adverso, tenha que arcar com o ônus de sucumbência. Sentença mantida. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 189 e 206, § 5o, ambos do Código Civil e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade da realização de cobranças judiciais ou extrajudiciais como forma de pressionar o consumidor ao pagamento de débito inexigível. A respeito, cita a indevida inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OTÁVIO JORGE ASSEF, OAB/SP 221.714 (ID 59800754). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189 e 206, § 5o, ambos do Código Civil e 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005